Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o processamento de recuperação judicial.
2. Havendo provas de que o produtor rural desempenha atividades agrícolas há mais de dois anos antes da formalização do registro a que se refere o art. 971 do Código Civil, não há óbice para o deferimento da recuperação judicial, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o assunto (AgInt no REsp 1834452/MT), tomando-se como preenchido o requisito temporal assentado no art. 48, caput, da Lei 11.101/2005.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.